Tribunal: TJPA
Processo: 0802490-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802490-63.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC -EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento sob a seguinte fundamentação:

“(...)

Dessa feita, observa-se que a pretensão recursal volta-se contra a decisão interlocutória que determinou a transferência bancária do valor correspondente a R$ 351.700,56 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos reais e cinquenta centavos) para a quitação de despesas médico-hospitalares realizadas pela parte agravada no período de 23/02/2021 a 22/03/2021 e custeio do tratamento de HOME-CARE por 30 (trinta) dias, sob pena de multa-diária.
(...)”

E
m suas razões, a embargante (ID nº 18037854) pontua que
diversamente do que foi tratado na decisão embargada, a questão é que a embargada preferiu ser atendida em hospital não credenciado à Operadora/Agravante, sem justificativa plausível.

Aduz que, de igual modo, o julgado embargado tratou de serviço de
home care
, objeto alheio às suas argumentações e que jamais questionou o tipo de tratamento a ser ofertado, mas sim o fato de que a embargada poderia receber o mesmo tratamento prescrito em hospital da rede credenciada.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas a omissão e contradição descritas no presente recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 18089480) asseverando que o objeto da controvérsia cinge-se em
proteger o mais importante bem jurídico tutelado, qual seja, a vida, bem como.

Alega que a decisão de transferir a embargada do Hospital Adventista de São Paulo, seguiu a orientação médica, uma vez que o surgimento de escaras ou úlceras de pressão que lhe acometeram foram resultantes da má prestação de serviço hospitalar.

Pugna, ao final, pelo total improvimento dos aclaratórios.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que nos presentes embargos a parte recorrente discorda do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento que apreciou a decisão interlocutória, proferida na instância primeva nos seguintes termos:

“(...)
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do CPC, fundado na documentação apresentada, no que
DETERMINO

que a requerida

ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – GARANTIA DE SAÚDE, proceda, em 48 (quarenta e oito) horas, ao ressarcimento à autora, mediante transferência bancária, do valor correspondente a R$-351.700,56 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos reais e cinquenta centavos), para a quitação das despesas médico-hospitalares por ela realizadas no período de 23/02/2021 a 22/03/2021 e custeio do tratamento em HOME CARE por 30 (trinta) dias
.

(...)” -
ID nº 24876094 dos autos principais.

Como bem pode se perceber, o enfoque trazido nas alegações da recorrente, ultrapassam os limites contidos na decisão interlocutória agravada, uma vez que o objeto do
decisum
é exatamente o ressarcimento financeiro decorrente do dispêndio havido pela parte agravada com
despesas médico-hospitalares por ela realizadas no período de 23/02/2021 a 22/03/2021, bem como o custeio do tratamento de
home care
.

Nesse cenário, importa trazer à colação trechos fulcrais contidos na decisão monocrática agravada:

“(...) Note-se que a
expectativa do contratante é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar (natureza obrigacional do contrato), principalmente quando se está diante do risco de agravamento de um quadro clínico.

(...)
Acerca do reembolso, forçoso reportar
que os planos de saúde em que pesem possam estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não se mostra razoável que imponham limitação quanto ao tipo de tratamento que será prescrito, vez que esta condiz à incumbência específica do profissional da medicina que avaliou o paciente e emitiu o laudo.

(...)

Ressalte-se ainda que
entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, e a manutenção da saúde e da vida do agravado, deve prevalecer o segundo, eis que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Com as ponderações anteriores, não se verifica presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. (...)”

Diante do alinhamento tracejado com destaque,
denota que não se está diante de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, mas sim de combate acerca do entendimento acerca do mérito recursal.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária à sua interpretação jurídica.

No mais,
não sendo o caso de existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os termos da decisão monocrática, deve ser mantido na integralidade,
por seus próprios fundamentos
.

Outrossim, impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC, deve ser aplicada a multa prevista no disposto legal transcrito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 14/05/2024